Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-21.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
II – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, REsp1.614.721/DF e REsp1.631.485/DF, referentes ao Tema 971, o STJ firmou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
III – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em reparar as perdas e danos, admitida a inversão em favor do adquirente da cláusula penal prevista exclusivamente para seu inadimplemento.
IV – No caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor, conforme entendimento do STJ expresso no Recurso Especial n. 1.740.911/DF.
V – A Lei n. 13.786, de 27/12/2018 não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei civil previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, conforme artigos 1o e 6o da LINDB.
VI – Negou-se provimento ao recurso.